Tribunal: TJMT
Processo: 1009000-29.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009000-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), FELIPE LIMA MIRANDA - CPF: 041.282.391-86 (AGRAVANTE), LUCIENIO DA SILVA MIRANDA - CPF: 304.440.041-49 (AGRAVADO), PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - CPF: 003.704.491-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – LIMINAR QUE EXONEROU O PAGAMENTO DA PENSÃO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – FILHO MAIOR DE IDADE – DEMORA EXARCEBADA PARA CONCLUSÃO DA GRADUAÇÃO – FALTA DE JUSTIFICATIVA – EXCEPCIONALIDADE DA OBRIGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Diante do caso concreto, não se verifica qualquer situação excepcional que recomende a manutenção da obrigação de prestar alimentos ao agravante, mormente por se tratar de filho que há mais de 10 anos alcançou a maioridade e, portanto, teve tempo suficiente para se inserir no mercado de trabalho, como forma de prover o próprio sustento.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por FELIPE LIMA MIRANDA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Exoneração de Alimentos nº 1000746-61.2020.811.0002, proposta por LUCIÊNIO DA SILVA MIRANDA, deferiu o pedido liminar de tutela de urgência para exonerar o autor, ora agravado, do pagamento da pensão ao filho, ora agravante.

Para tanto, aduz o agravante que, o simples fato de ter alcançado a maioridade não possui o condão de interromper ou extinguir a obrigação alimentar, a qual está condicionada à demonstração da incapacidade de pagamento pelo alimentante, isso, depois de observado o devido contraditório.

Alega que está matriculado e frequenta curso superior, além de estudar para concursos públicos, razão pela qual, depende do auxílio financeiro do seu pai para sua sobrevivência.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.699 do Código Civil, havendo alteração da situação financeira do alimentante ou do alimentado, pode, qualquer interessado, postular judicialmente a revisão ou mesmo a exoneração da obrigação alimentar anteriormente fixada.

Na hipótese, de alimentos prestados aos filhos, a obrigação do alimentante, em regra, cessa com a maioridade daqueles; excepcionalmente, os alimentos até podem continuar a ser prestados, porém com base no parentesco e desde que comprovada a necessidade do alimentado, seja em razão de não desempenhar atividade remunerada ou até concluir curso superior ou técnico.

Nesse sentido orienta o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA COM A MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 2
. Com a maioridade cessa o poder familiar, mas não se extingue o dever de prestar alimentos, que passam a ser devidos por força da relação de parentesco
. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1101390/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 15/06/2009)

No presente caso, consoante registrado desde a apreciação liminar do presente recurso, nada justifica a continuidade do pensionamento do agravante, já que possui 28 (vinte e oito) anos de idade e está em vias de concluir a graduação em curso de direito.

A esse respeito, importa registrar que o curso de direito do agravante foi iniciado no ano de 2012, encontrando-se pendente de conclusão até hoje, após longos 9 (nove) anos, de modo que o seu genitor não pode se ver obrigado a pagar alimentos indefinidamente, até a conclusão da grade curricular, que, ao que tudo indica, de forma proposital, tem sido negligenciada, a ponto de já ter superado quase o dobro do tempo inicialmente previsto, de apenas 5 (cinco) anos.

Soma-se a essa constatação, o fato de o recorrente, antes do término da graduação em direito, ter ingresso numa segunda graduação em ciências sociais na UFMT.

Dessa feita, diante do caso concreto, não se verifica qualquer situação excepcional que recomende a manutenção da obrigação de prestar alimentos ao agravante, mormente por se tratar de filho que há mais de 10 anos alcançou a maioridade e, portanto, teve tempo suficiente para se inserir no mercado de trabalho, como forma de prover o próprio sustento.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MAIORIDADE. GRADUAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE. Já é entendimento pacificado na doutrina e jurisprudência pátrias que a obrigação alimentícia dos pais em relação aos filhos não cessa automaticamente com a maioridade. Contudo, uma vez alcançada a maioridade, não mais se presume a necessidade de receber alimentos, devendo ser ela comprovada de forma cabal pelo alimentando, o que não aconteceu no caso em exame. A requerida possui condições plenas de obter o próprio sustento por meio do trabalho, uma vez que, maior, já está formada em curso superior, podendo, portanto, suprir o próprio sustento, a não ser a existência de causas excepcionais aqui não comprovadas. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.326946-4/001, Relator (a): Des. (a) Wander Marotta, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2014, publicação da súmula em 07/02/2014)

Diante desse quadro, impõe-se a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020